Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO. FALTA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS NO IMÓVEL. LAUDO VISTORIA FINAL UNILATERAL. VALIDADE. COBRANÇA DE REPAROS. VALORES DEVIDOS. TERMO FINAL. CHAVES. ENTREGA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter indeferido produção de prova testemunhal, máxime se a matéria e passível de elucidação por via de outras provas que não exclusivamente a testemunhal e se “nao cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. “A par de tal quadro, se não constatado que o locador, ora apelado, anuiu com a sublocação do imóvel objeto do contrato de locação, que, inclusive, vedava tal prática, os encargos contratuais são devidos pela locatária até a data da efetiva rescisão da locação, com a desocupação e entrega do imóvel ao locador.” (TJDFT. Acórdão 1394612, 07057046220208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Na hipótese, o item 10.2 do contrato previa a obrigação da locatária de solicitar a vistoria final do bem, o que não foi realizado. Por isto, “incabível reconhecer a invalidade da vistoria realizada de forma unilateral ou o excesso no valor do pedido inicial, uma vez que o laudo de vistoria final e o orçamento referente aos reparos necessários do imóvel, considerando ainda os demais elementos dos autos, foram minuciosamente documentados, revestindo-se, portanto, de documento hábil para a comprovação do dano alegado” (TJDFT. Acórdão 1606412, 07245357920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “O termo final dos aluguéis devidos pelo locatário será a data da entrega das chaves quando não demonstrado que a demora para o recebimento destas decorreu de resistência injusta por parte do locador.” (TJDFT. Acórdão 1621949, 07284937320208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.